Tribunal: TJES
Processo: 5003016-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-04.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS CAMARGO FRANCO DE OLIVEIRA e outros (2)
AGRAVADO: FABIANO SADER LEMOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Matheus Camargo Franco de Oliveira e outros contra decisão que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio, indeferiu o pedido liminar de afastamento cautelar do sócio minoritário Fabiano Sader Lemos das atividades empresariais das sociedades Hubfly Ltda. e Hubfly Intermediações Aéreas Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência visando ao afastamento cautelar do sócio minoritário das atividades empresariais, diante de alegações de condutas graves que teriam comprometido a affectio societatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O vínculo societário se funda na affectio societatis, cuja ruptura, quando amparada por faltas graves no exercício das obrigações societárias, pode justificar a exclusão judicial de sócio, nos termos do art. 1.030 do Código Civil.

4)
A alegação de condutas graves como desídia, apropriação de bens da sociedade e concorrência desleal, embora revestida de aparente gravidade, não veio acompanhada de prova robusta e inequívoca que justifique o afastamento liminar do sócio minoritário, medida de natureza excepcional.

5)
A jurisprudência consolidada do TJES e de outros tribunais superiores estabelece que o afastamento imediato de sócio depende de demonstração clara e inequívoca de atos que comprometam de forma irreparável a continuidade da atividade empresarial, o que não se evidenciou nos autos.

6)
Não se vislumbra, na hipótese, a probabilidade do direito alegado nem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, inviabilizando a concessão da medida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O afastamento cautelar de sócio minoritário do exercício das funções empresariais configura medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de atos que comprometam o regular funcionamento da empresa.

2. A ausência de prova robusta inviabiliza a concessão de tutela de urgência para afastamento de sócio em ação de dissolução parcial de sociedade.

3. A preservação da empresa deve prevalecer, respeitado o princípio da intervenção mínima nas relações empresariais.

Dispositivos relevantes citados:
§ único do art. 1.030 da Lei 10.406/2002; art. 300 da Lei 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002611-02.2024.8.08.0000; TJMG, AI nº 0554883-94.2023.8.13.0000; TJSP, AI nº 2226023-62.2023.8.26.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes, consistente no afastamento cautelar do sócio minoritário das atividades empresariais desenvolvidas pelas sociedades
Hubfly

Ltda
. e
Hubfly Intermediações Aéreas Ltda
.

Na origem, os recorrentes alegaram a prática de reiteradas faltas graves pelo agravado, as quais, segundo sustentam, teriam comprometido a
affectio societatis
, bem como gerado danos diretos ao regular funcionamento das empresas.

Como cediço, o vínculo societário se fundamenta na
affectio societatis
, que consiste na vontade e confiança mútua entre os sócios para a consecução do objeto social.

Com efeito, a falta de colaboração, a deslealdade e os atos que desestabilizam a gestão configuram justa causa para a exclusão do sócio.

A legislação civil brasileira dispõe que a exclusão judicial de sócio pode ser requerida quando há cometimento de falta grave no cumprimento das obrigações, comprometendo o regular funcionamento da empresa. É o que prevê o art. 1.030 do Código Civil:

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único,
pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações
, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026.

No caso, emergem acusações de particular gravidade capazes de desabonar a conduta do agravado, relacionados à comercialização de passagens aéreas e pacotes de viagem de forma paralela, sem repassar os valores à sociedade; utilização de recursos e estrutura da empresa para obter vantagens particulares e desídia na condução das rotinas empresariais e desinteresse na prospecção de clientes.

Contudo,
a cognição sumária típica desta fase processual não permite, por ora, a formação de um juízo seguro quanto à veracidade e à gravidade das condutas imputadas ao sócio minoritário
, uma vez que não há elementos de prova robustos que evidenciem o impacto dessas alegações na continuidade dos negócios empresariais.

Como bem assinala a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, o afastamento imediato de um sócio do quadro empresarial constitui medida excepcional, a ser deferida apenas quando caracterizada a inquestionável necessidade de
preservação da sociedade
diante de atos que comprometam sua existência ou funcionamento.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. AFASTAMENTO IMEDIATO DE SÓCIOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Adriano Silva Lugon e outros contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres movida em desfavor de Thiago Fernandes Nora e Marcella Hubner Freitas dos Santos Silva Nora, indeferiu o pedido liminar de afastamento dos agravados do quadro societário, com o pagamento dos valores devidos por meio de depósitos judiciais em 12 meses, conforme o contrato social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão em discussão busca definir se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência para afastamento imediato dos sócios agravados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise de novos fatos, não submetidos ao juízo de primeira instância, constitui supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 4.
O afastamento imediato de sócio é medida de caráter excepcional, exigindo prova inequívoca da prática de atos prejudiciais à empresa, o que não está evidenciado nos autos. 5. Sob a ótica do princípio da intervenção mínima nas relações empresariais, é prudente aguardar a devida instrução probatória para verificar se houve condutas que prejudiquem a affectio societatis.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O afastamento de sócio em sede de tutela de urgência constitui medida excepcional e exige prova inequívoca de atos prejudiciais à sociedade. 2. A cognição em agravo de instrumento é limitada aos fatos e teses apreciados pela instância a quo, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5009030-72.2023.8.08.0000; TJMG, AI 0554883-94.2023.8.13.0000; TJGO, AI 5736085-38.2022.8.09.0137. (TJES, Número: 5002611-02.2024.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2024)

Outros tribunais compartilham do mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO. AFASTAMENTO. MEDIDA DRÁSTICA. PROVA INEQUÍVOCA. ATOS PREJUDICIAIS. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FASE DE TRANSIÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. Agravo improvido.
O afastamento imediato de sócio administrador é medida excepcional, que depende de prova inequívoca da prática de atos prejudiciais à empresa.
Havendo dúvida de se tratar de período de transição para a saída de uma das sócias da empresa, tendo em vista a alteração do contrato social, não deve ser deferida a medida de seu afastamento imediato. Agravo improvido. (TJMG; AI 0554883-94.2023.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 11/10/2023; DJEMG 17/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMINADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17/07/2023 E A DELIBERAÇÃO SOCIAL QUANTO AO AFASTAMENTO DE RICARDO CARRIJO. Inconformismo dos agravantes. Não acolhimento. Matéria controvertida, com acusações recíprocas formuladas pelas partes. Existência de grande animosidade.
Mostra-se necessária maior dilação probatória, com a realização de todas as provas necessárias e requeridas, a fim de que os fatos sejam pormenorizadamente analisados pelo juízo a quo. Afastamento de imediato do sócio Ricardo do setor comercial que constitui medida drástica. Princípio da intervenção mínima nas relações empresariais.
Agravo desprovido. (TJSP; AI 2226023-62.2023.8.26.0000; Ac. 17325754; São Carlos; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 07/11/2023; DJESP 14/11/2023; Pág. 1912)

É princípio estruturante do direito societário a preservação da empresa como unidade produtiva e fonte geradora de empregos e riquezas.

Dessa forma, qualquer intervenção que modifique sua estrutura deve ser fundamentada em razões sólidas e inequívocas.

O afastamento cautelar de um sócio, sem que lhe seja oportunizado o contraditório prévio, pode configurar violação a direitos fundamentais de defesa e, sobretudo, comprometer a estabilidade da empresa.

Nesse norte, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões